Tribunal: TJES
Processo: 0035903-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035903-64.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA e outros

APELADO: MARCELO PEREIRA NOGUEIRA DA GAMA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO. FORNECEDORES QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. COMPROVADO O INADIMPLEMENTO QUE CAUSOU O DANO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A recorrente pleiteia a reforma da sentença que julgou procedente o pleito autoral por reconhecer o descumprimento contratual na prestação do serviço contratado, considerando que os clientes da sociedade empresária requerente, embora tenham efetuado o pagamento integral da quantia necessária para a reserva de hotel na cidade de Cancún, no México, tiveram que realizar novo pagamento de R$ 5.800,68 (cinco mil e oitocentos reais e sessenta e oito centavos) para continuar sua estada.

2)
Não se trata, na hipótese em apreço, de ação indenizatória movida por consumidor contra o fornecedor, mas sim de ação de regresso movida por uma das fornecedoras integrantes da cadeia de consumo contra aquela que entende ter sido a causadora do dano – cuida-se de ação movida por

agência de turismo em face da empresa responsável pela contratação da hospedagem.

3)
Do conjunto probatório carreado aos autos é possível constatar que a aquisição foi realizada por meio do sítio eletrônico da apelante, evidenciando o seu inadimplemento. Com efeito, era dela a responsabilidade de repassar a quantia devida ao hotel, o que justifica o acolhimento do pleito autoral, a fim de determinar o ressarcimento da quantia paga pela requerente em razão do equívoco cometido pela requerida.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
South-Net Turismo Brasil Ltda/Hoteldo.
com

contra sentença de fls. 115/116, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de
ação
ordinária

ajuizada por
Marcelo Pereira Nogueira da Gama
e
Tourlines Viagens e Turismo Ltda
, julgou procedente o pleito autoral, a fim de declarar a inexistência do débito pelos requerentes e confirmar a tutela provisória anteriormente concedida, na qual foi determinado o estorno do pagamento feito pelo autor, no valor de R$ 5.800,68 (cinco mil e oitocentos reais e sessenta e oito centavos).

Em suas razões recursais (fls. 118/126), a apelante narra que:
(i)
a reserva original foi efetuada através da
Ylha Bela Operadora
, a qual se utilizou da disponibilidade do
hotelDo.com/SouthNet Turismo
para efetuar a reserva, sendo que o respectivo pagamento somente seria realizado 13 (treze) dias após o check-out, de modo que todo o valor pago pelos hóspedes foi diretamente à conta da
Ylha Bela Operadora
, e não da recorrente;
(ii)
não presta serviço de hospedagem, pois não é uma agência de viagem, mas tão somente uma plataforma de reservas
online
que direciona o usuário para a contratação eletrônica com quem fizera a oferta, razão pela qual não pode ser considerada como fornecedora do serviço;
(iii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença que julgou procedente o pleito autoral por reconhecer o descumprimento contratual na prestação do serviço contratado, considerando que os clientes da sociedade empresária requerente, embora tenham efetuado o pagamento integral da quantia necessária para a reserva de hotel na cidade de Cancún, no México, tiveram que realizar novo pagamento de R$ 5.800,68 (cinco mil e oitocentos reais e sessenta e oito centavos) para continuar sua estada.

Com o escopo de afastar a sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço, a apelante alega que realizou apenas o serviço de intermediação, atuando como plataforma de reservas
online
que direciona o usuário para a contratação eletrônica de hospedagem com diferentes hotéis. Por isso, argumenta que, na condição de mera provedora de buscas de produtos, não pode ser enquadrada como fornecedora de serviço, não integrando a cadeia da relação de consumo, o que impõe o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Já adianto, porém, que a tese recursal não merece prosperar, estando a sentença em perfeita consonância com a jurisprudência pátria e com o ordenamento jurídico vigente. Explico.

Não se trata de ação indenizatória movida por consumidor contra o fornecedor, mas sim de ação de regresso movida por uma das fornecedoras integrantes da cadeia de consumo contra aquela que entende ter sido a verdadeira causadora do dano –
in casu
, cuida-se de ação movida por

agência de turismo em face da empresa responsável pela contratação da hospedagem.

Com efeito, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”. Há, pois, um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

Justamente com base nessa solidariedade entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo, a agência de turismo
Tourlines Viagens e Turismo Ltda
, através de seu sócio administrador,
Marcelo Pereira Nogueira da Gama
, quando informada pelos consumidores acerca do problema na reserva da hospedagem, prontamente realizou o pagamento ao hotel. Neste contexto, a fim de reaver o montante pago em razão do equívoco na prestação do serviço, foi ajuizada a presente ação de regresso contra quem entende ter sido o verdadeiramente responsável pelo ilícito.

O regramento aplicável à espécie, pois, é aquele disposto no Código Civil, diante da ausência de vulnerabilidade de qualquer das partes que integram a relação jurídica processual. Basta, pois, que sejam demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil contratual para que a demanda seja acolhida pelo órgão jurisdicional, não havendo necessidade de se ingressar na polêmica discussão a respeito da aplicabilidade, ou não, do CDC às empresas virtuais de intermediação de negócios.

No caso vertente, os requerentes lograram êxito em comprovar o inadimplemento da requerida, tendo em vista que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a falha na prestação do serviço, estando suficientemente comprovado que os consumidores realizaram o pagamento da quantia devida (comprovante à fl. 32), obtendo o respectivo voucher de confirmação da reserva do hotel (fls. 39/40), mas que foram surpreendidos ao terem o acesso bloqueado pelo estabelecimento sob o argumento de que o pagamento não foi efetuado, o que implicou a necessidade do sócio-administrador da agência de turismo apelada transferir a quantia de R$ 5.800,68 (fl. 100).

É dizer, foi firmado contrato com a requerida cujo objeto era a hospedagem de um casal em hotel na cidade de Cancún, entretanto, não obstante o valor tenha sido pago de maneira antecipada, não houve o devido repasse para o estabelecimento, o que ensejou a necessidade de realização de novo pagamento para viabilizar a permanência dos consumidores no hotel.

Da leitura dos vouchers de confirmação da reserva é possível constatar que a aquisição foi realizada por meio do sítio eletrônico
HotelDo
. No tópico referente à “Políticas e Regras” (fl. 40) consta a confirmação do recebimento do pagamento correspondente à reserva, bem como que a compra foi efetuada pelo site da apelante, a qual, com isso, assumiu a obrigação de assegurar a estada no hotel “Riu Caribe”, para duas pessoas, nos dias 23.11.2019 a 30.11.2019. Suficientemente comprovado, pois, o inadimplemento contratual.

Frisa-se à exaustão, era da apelante a responsabilidade de repassar a quantia devida ao hotel, o que justifica o acolhimento do pleito autoral, a fim de determinar o ressarcimento da quantia paga pela requerente em razão do equívoco cometido pela requerida.

Antes de concluir, convém registrar que mesmo se a ação estivesse sido proposta pelo consumidor lesado, a responsabilidade da apelante estaria configurada, visto que esta c. Quarta Câmara Cível, assumindo posicionamento favorável ao consumidor, em julgado recente, concluiu que “
nas transações realizadas por intermediação comercial do Mercado Livre, com a prestação do serviço de repasse de valores pelo Mercado Pago, ambas as fornecedoras respondem solidariamente por eventual prejuízo sofrido pelos consumidores
” (Apelação Cível nº 0013762-91.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, julgado em 20/11/2023). E, embora o referido julgado faça menção a outra empresa virtual de intermediação de negócios, não há dúvidas de que o mesmo entendimento possa ser igualmente aplicado à provedora
HotelDo
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
neg
a
r
-lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. relatora para negar provimento ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.